Tribunal: TJMT
Processo: 1012571-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012571-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), AIRTON SOARES DA SILVA - CPF: 495.997.121-53 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AVALISTA – DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NA LIDE – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO – OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA – VALIDADE DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há o que se falar em falta de interesse processual da agravada, em razão de inexistir utilidade e necessidade da ação de cobrança por estar o crédito perseguido abrangido nos autos do processo recuperacional da empresa devedora principal, tampouco em necessidade de chamamento ao processo desta empresa, como pretendido pelo agravante.

2-
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005"
(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

3- Inviável a remessa dos autos ao juízo da recuperação judicial, por se tratar o caso, ação de cobrança de avalista, de ação autônoma.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012571-03.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: AIRTON SOARES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AIRTON SOARES DA SILVA
contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial n. 1015868-36.2016.8.11.0041, da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá /MT, em que rejeitou a exceção de pré-executividade.

O agravante afirma que
“A ausência de interesse de agir do credor4 , pois que o crédito exequendo foi arrolado na recuperação judicial da devedora principal a seu pedido, de modo que a execução deveria ter indeferida a sua inicial.”.

Diz que
“houve a constituição de um novo título executivo, de modo que o título ora perseguido na origem não mais subsiste, o que torna inviável a continuidade da demanda executória.”.

Argumenta que,
“O credor vem recebendo a quitação do seu crédito por meio do cumprimento do plano de recuperação judicial, tendo recebido mais de 42 (quarenta e duas) parcelas como pagamento, logo, a execução de origem carecia de ser extinta, nos termos do art. 924 do CPC”.

Defende que
“Caso não seja extinta, ou ao menos suspensa, a execução de origem, estar-se-ia optando pela inaplicabilidade do preceito fundamental que rege o processo recuperacional, qual seja: a preservação da empresa e sua função social, disposto no art. 47 da Lei n. 11.101/2005”.

Requer a concessão do efeito suspensivo, com o provimento ao final, para reformar a Decisão Agravada, a fim de acolher a exceção de pré-executidade

(id. 170359164).

O efeito suspensivo foi concedido (id. 170706676).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 173587181).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AIRTON SOARES DA SILVA
contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial n. 1015868-36.2016.8.11.0041, da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá /MT, em que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Analisando os autos principais e revendo os argumentos do agravante, entendo que o recurso não comporta provimento, devendo ser mantida a decisão interlocutória atacada. Vejamos:

Nos termos do artigo 6o da Lei de no 11.101/2005,
“a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário”
.

Ou seja, apesar da empresa, devedora principal, estar em Recuperação Judicial, não há qualquer óbice à cobrança dos créditos em face dos devedores coobrigados, como é o caso dos avalistas e fiadores.

Assim, as benesses da recuperação judicial se operam somente em face apenas da empresa recuperanda e não se estendem à terceiros garantidores, como no caso dos autos.

A fim de pacificar tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no. 581:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –

FALTA DE DIALETICIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO - DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA EM DESFAVOR DOS AVALISTAS - EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –IMPROCEDÊNCIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO -

IMPOSSIBILIDADE – QUITAÇÃO DO VALOR NOVADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MONTANTE A SER DECOTADO DA QUANTIA EXECUTADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO REMANESCENTE - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI – ADEQUAÇÃO PELO INPC - JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DA TAXA MÉDIA DOS JUROS DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO – MULTA DO ART. 940 DO CC – INAPLICABILIDADE – MULTA POR OPOSIÇÃO DE CARÁTER PROTELATÓTIO – INCABÍVEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – NECESSIDADE -

RECURSO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELO ADVOGADO DA EMBARGADA – PROVIDO.1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.2. A recuperação judicial somente autoriza a suspensão dos processos em relação à pessoa jurídica recuperanda, não se estendendo aos sócios avalistas, de modo que é perfeitamente cabível o ajuizamento da demanda executiva apenas em face destes (Súmula 581, do STJ).3. Todavia, no caso dos autos, infere-se que os embargantes/apelantes demonstraram que foi deferida a recuperação judicial da empresa devedora, e que o débito executado integra aqueles créditos relacionados na lista de credores apresentada no processo recuperacional, bem como que o valor da dívida lá novada, foi integralmente quitada. Logo, não há que se olvidar que da execução deve ser decotado aquele montante quitado na Recuperação Judicial.4. Restando evidente que a taxa de juros moratórios pactuada está extremamente elevada, em muito superando, inclusive, os juros remuneratórios contratados, o que é vedado por constituir em flagrante abuso em desfavor do consumidor, tem-se que tal encargo deve ser reduzido ao percentual da taxa média dos juros divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.5. O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula no. 176 do STJ. Assim, considerando que a correção monetária deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, em casos tais devem incidir o INPC.6. O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 159, que determina que a “cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.1531 do Código Civil”. Destaca-se que a norma especificada (art. 1531, CC/1916) no referido Verbete sumular, corresponde ao atual art. 940 do CC/2002. Assim, tendo em vista que a má-fé não se presume, devendo ser comprovada, o que não ocorreu na hipótese.7. Não visualizada a má-fé, tampouco o caráter manifestamente protelatório na oposição de recurso, deve ser afastada a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, aplicada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração.8. Não se enquadrando a demanda na hipótese de inestimável ou irrisório proveito econômico e, menos ainda, na hipótese de valor da causa ínfimo, a justificar o arbitramento com base no inciso III, do §4o, do art. 85, a verba honorária fixada deve ser revista, observando-se a regra inserta no §2o, do art. 85, do NCPC.9. Nesse contexto, considerando que, na hipótese, não há condenação, e sendo perfeitamente possível mensurar o proveito econômico obtido, com base neste é que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, com o que ora arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor do proveito econômico obtido, que diz respeito à diferença entre o valor executado e o devido, a ser apurado em liquidação de sentença.”
(Ap 35628/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEMANDA AJUIZADA CONTRA OS SÓCIOS GARANTIDORES DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO APROVADO – NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS ANTERIORES À RECUPERAÇÃO – SUSPENSÃO DA AÇÃO AJUIZADA CONTRA OS SÓCIOS – VEDAÇÃO – CHAMAMENTO AO PROCESSO – DESNECESSIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS – POSSIBILIDADE – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 334, § 8o DO CPC/2015 – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA – MULTA MANTIDA - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.1. O art. 59 da Lei no 11.101/05 dispõe que “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido”, mas ressalta que a novação se dará “sem prejuízo das garantias”. 2. O aval é garantia de caráter pessoal e autônomo, regulamentado pelo Direito Cambial, de modo que, em regra, a novação não atinge a obrigação dos avalistas. 3. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula no 294/STJ). 4. A audiência de conciliação de que trata o art. 334, §8o, do CPC/2015 apenas não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual ou quando não se admitir a autocomposição. E a ausência injustificada do autor ou réu é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, com pena de multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§8o do art. 334 do CPC/2015).”
(Ap 15755/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018). (Ap 18062/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)

Portanto, possíveis ações não podem ser ajuizadas em face da empresa em recuperação judicial, todavia, nada impede que o crédito seja cobrado dos sócios avalistas, como ocorre na hipótese dos autos, a teor do que dispõe o art. 49, § 1o, da Lei no. 11.101/05:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. § 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

Qualquer novação da dívida na Recuperação Judicial, restringe-se à empresa recuperanda, não se confundindo com a figura dos sócios e dos avalistas do negócio, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial 1333349/SP, de relatoria do ilustre ministro Luis Felipe Salomão, através do rito do Recurso Repetitivo (CPC/73, art. 543-C):

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido
.” (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

Assim, não há o que se falar em falta de interesse processual da agravada, em razão de inexistir utilidade e necessidade da ação de cobrança por estar o crédito perseguido abrangido nos autos do processo recuperacional da empresa devedora principal, tampouco em necessidade de chamamento ao processo desta empresa, como pretendido pelo agravante.

Da mesma forma, não há o que se falar em competência do juízo da recuperação judicial processar e julgar a demanda, nos termos do entendimento jurisprudencial:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR PRINCIPAL EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS. Remessa dos autos ao juízo da recuperação. Impossibilidade. Obrigação autônoma. Execução dos bens dos fiadores. Aplicação do art. 49 da lei 11.101/05. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.”
(TJ-SP - CC: 00392785220168260000 SP 0039278-52.2016.8.26.0000, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 21/11/2016, Câmara Especial, Data de Publicação: 16/12/2016).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023